Tribunal: STF
Processo: RE 100020
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
-FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA "RES FURTIVA". PREJUIZO DA VÍTIMA.
CÓDIGO PENAL, ART. 155, PARAGRAFO 2. - A AUSÊNCIA DE PREJUIZO A
VÍTIMA, EM VIRTUDE DA APREENSAO E RESTITUIÇÃO DA COISA FURTADA, NÃO
E CIRCUNSTANCIA CARACTERIZADORA DO FURTO PRIVILEGIADO, SENAO O
PEQUENO VALOR DA COISA, ESTIMADO NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO,
ASSIM ENTENDIDO AQUELE QUE NÃO ULTRAPASSA O SALARIO MINIMO VIGENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.